Tribunal: TJDFT
Processo: 0034975-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034975-88.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, LIVIA GOMES DE ALMEIDA LOPES CHAGAS, MARIO JORGE LOPES CHAGAS DE ALMEIDA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, LIVIA GOMES DE ALMEIDA LOPES CHAGAS, MARIO JORGE LOPES CHAGAS DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta por MÁRIO JORGE LOPES CHAGAS DE ALMEIDA e LÍVIA GOMES DE ALMEIDA LOPES CHAGAS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Após a prolação da sentença, o Dr. Eduardo Rosa Marques, OAB/DF 41.024, peticionou nos autos pugnando pelo arbitramento e reserva de honorários advocatícios. Esclarece que a sociedade advocatícia que atende aos autores está em fase de dissolução não amigável, pugnando pela distribuição dos honorários contratuais e sucumbenciais devidos a cada um dos sócios, em razão do trâmite dos presentes autos. Verifico, porém, que o pedido extrapola os limites da lide, devendo ser tratado em ação autônoma. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 9300288. Intimem-se as partes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2020 19:29:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator